Tribunal: STF
Processo: HC 70121
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-23
Data de publicação: 1993-03-23

Ementa:
CRIMES HEDIONDOS - REGIME DE CUMPRIMENTO DA  PENA. A
teor do que decidido pelo Plenário no habeas-corpus nº 69.657, cujo
acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 4 de fevereiro de 1993,
não conflita com a Constituição Federal, no que revela como garantia
a individualização da pena, o disposto no § 1º do artigo 2º da Lei
nº 8.072/90. Frente ao pronunciamento  do Plenário, na atuação em
Órgão fracionado deve-se homenageá-lo, colocando-se, assim, em plano
secundário, a convicção pessoal.